Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE CORRÉUS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA FINS DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar crimes previstos na Lei no 11.343/2006 (LAD, art. 35). Precedentes do STJ e de Tribunais de Justiça afirmam a necessidade de demonstração clara da societas sceleris.
2. A convivência familiar duradoura em união estável não configura, por si só, associação criminosa. A convivência, quando voltada à constituição de entidade familiar, com filho comum, não autoriza a conclusão de que a união do casal se deu para o tráfico de drogas, crime imputado mais de uma década depois do seu início.
3. A atuação conjunta eventual entre pessoas ligadas por vínculo familiar, ainda que concorram para o crime de tráfico, não se subsume ao tipo autônomo de associação para o tráfico.
4. Ausente prova da associação criminosa para o fim de comercialização ilícita de drogas, impõe-se a absolvição pelo crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, nos termos do CPP, art. 386, VII.
5. Afastada a associação criminosa, torna-se possível a incidência da causa especial de diminuição pelo tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), presentes os requisitos legais: primariedade, ausência de antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e pequena quantidade de droga apreendida.
6. A pena-base permanece no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59). Na segunda fase, aplica-se a atenuante da confissão, mantida a pena no mínimo legal (Súmula 231/STJ). Na terceira fase, aplica-se a redução de 2/3.
7. A pena definitiva, inferior a 4 anos de prisão, autoriza o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”). Preenchidos os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44).
8. Recurso conhecido e provido.